Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE. SÚMULA N.o 609 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. (R$ 3.000,00). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula n.o 608 do STJ).
2. “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado” (Súmula n.o 609 do STJ).
3. Hipótese em que no momento da contratação do plano de saúde o Recorrido não estava acometido por obesidade, tampouco o Recorrente solicitou exames para aferir a eventual existência de patologias preexistentes (ID 50714641).
4. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.
5. “A recusa injustificada da operadora de plano de saúde quanto ao fornecimento de medicamentos nos casos de recomendação médica e quando indispensável ao restabelecimento clínico do paciente, causa abalo moral ao consumidor, porquanto viola os direitos da personalidade do segurado" (TJDFT, Acórdão n.o 1161216, 07402636820178070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJe: 04/04/2019).
6. “Quantum” indenizatório arbitrado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (R$ 3.000,00 – três mil reais). Importe fixado pelo juízo de origem que não merece reparos.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a inexistência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/95.